Tribunal: STF
Processo: HC 247312
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Joao Carlos Goncalves Lira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 950.929/SP, nos seguintes termos:  



    JOÃO CARLOS GONÇALVES LIRA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar do HC n. 2272268- 97.2024.8.26.0000.



    A defesa pretende a superação da Súmula n. 691 do STF, para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Pleiteia, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao acusado, pois seria imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade.



    Decido.



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos de receptação e de adulteração de sinal de veículo automotor. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito – que “ocorreu por meio de associação composta por quatro agentes, o que denota maior periculosidade da conduta” (fl. 52) –, e o risco concreto de reiteração delitiva – o agente responde a ação penal por delitos de mesma natureza e estava em liberdade provisória no momento da prisão em flagrante.



    Impetrado prévio writ, o pleito liminar foi indeferido, por meio de decisão assim fundamentada (fl. 46):



    Pela documentação apresentada, não se visualiza de modo inequívoco, a aventada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. A despeito da primariedade do paciente, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou que o paciente responde a outro processo criminal em razão da suposta prática dos mesmos delitos, o que demonstraria, em tese, a reiteração delitiva. Além disso, verifica-se que o paciente estava em liberdade provisória. Assim, deve ser mantida, ao menos por ora, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.



    Desse modo, inviável, neste instante, a concessão imediata da pretendida medida liminar. Necessário, primeiramente, ouvir as informações da autoridade apontada como coatora. A um primeiro olhar, verifica-se que a prisão do acusado foi fundamentada adequadamente. Confira-se, a propósito, o entendimento desta Corte Superior: “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado” (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017).



    Além disso, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal: “Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva, como no caso destes autos” (RHC n. 94.965/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018).



    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada da Corte estadual.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requer, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Ministro deste Colendo Supremo Tribunal Federal, digne-se conhecer da impetração na forma da arguição preliminar e receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências:



    – CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, visando o deferimento aos pacientes do benefício ao qual fazem jus, ou seja, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA, OU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NO DESLINDE DA AÇÃO PENAL ATÉ DECISÃO DE MÉRITO DESTE “HABEAS CORPUS”, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS À PRISÃO NOS TERMOS DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 12.403/2011 ATÉ DECISÃO FINAL A SER PROFERIDA NESTE REMÉDIO HERÓICO, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão acautelatória perpetrada na decisão vergastada, estando assim, sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa, ordenando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;. – COMUNICAÇÃO ao impetrado da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes;



    – Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” PARA QUE OS PACIENTES PERMANEÇAM EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL AJUIZADA;



    – Outrossim, insta salientar que encontra-se carreada ao presente “mandamus” as principais peças do processo n.º 0007027-38.2017.8.26.0196, controle n.º 1047/2017 em curso perante a 3.ª Vara Criminal da Comarca da Franca – SP, bem como os a decisão liminar proferidos pelas instâncias ordinárias, nos termos do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, o que permite a cessação de plano do constrangimento ilegal, bem como a dispensa do pedido de informações;



    À luz da inegável coação havida pelo Tribunal “a quo” que colide diametralmente com entendimento jurisprudencial consolidado e demais posicionamentos doutrinários, impõe-se o provimento do presente remédio heroico, por ser legítima a aclamação da mais lídima e indispensável JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 950.929/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator